Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-54.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016194-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.625.220/0011-04 (APELANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SALVO-CONDUCTO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Agro Import do Brasil Ltda. contra acórdão proferido em remessa necessária, que reformou sentença concessiva da segurança para denegar ordem em mandado de segurança que visava impedir a exigência de ICMS em transferências interestaduais de mercadorias entre filiais da mesma empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma titularidade, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico, notadamente na Súmula 166 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, especialmente no tocante à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, e à inadequação da impetração para obtenção de salvo-conduto genérico contra eventuais fiscalizações futuras.
4. A jurisprudência admite mandado de segurança preventivo, mas desde que haja demonstração concreta e específica do justo receio de lesão. A utilização genérica da via mandamental para impedir qualquer futura atuação fiscal, sem ato concreto, extrapola os limites legais da impetração.
5. A ausência de vício no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) inviabiliza o manejo dos embargos de declaração como via de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão o acórdão que, ainda que implicitamente, enfrenta todos os fundamentos relevantes à controvérsia, desde que a motivação adotada seja suficiente para a conclusão alcançada.
2. É incabível a utilização do mandado de segurança como salvo-conduto genérico, desvinculado de ameaça concreta e atual, contra eventuais atuações fiscais futuras da Administração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; CPC, art. 1.022; CTN, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; TJMT, EDcl no MS nº 1034040-89.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2024; TJMT, EDcl na Ap Cív nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade em sede de remessa necessária
RETIFICOU
a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1016194-54.2020.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença em reexame havia concedido a segurança pretendida pela parte embargante, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS da impetrante sobre as transferências de mercadorias entre a filial do Estado de Mato Grosso (CNPJ: 05.625.220/0011-04) e as demais filiais da AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA localizadas nos Estados de Rio Grande do Sul e Paraná, desde que a operação esteja devidamente escriturada, para fins de fiscalização tributária, à qual deve se submeter, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 257394160).

Não obstante, a mesma estava sujeita ao duplo grau de jurisdição, no qual, foi constatado que a pretensão do “
writ”
era utilizar a ordem preventiva como salvo conduto genérico para casos futuros, o que motivou a reforma da sentença e denegação da ordem vindicada (Id: 268243292).

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão, ao deixar de enfrentar ponto relevante para o deslinde da controvérsia.

Alega que a presente ação mandamental tem por objeto exclusivo o reconhecimento de seu direito líquido e certo de não destacar nem recolher o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Argumenta, ainda, que, apesar da jurisprudência pacífica das Cortes Superiores sobre a matéria, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) continua a exigir o destaque e o recolhimento do tributo nas transferências interestaduais, com base no disposto no art. 3º, inciso I, do RICMS/MT.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão apontado (Id: 270292869).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade em sede de remessa necessária
RETIFICOU
a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No presente caso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar ponto fulcral da controvérsia, qual seja: o direito de não destacar nem recolher ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade, em razão da inexistência de fato gerador do tributo, conforme entendimento consagrado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão à embargante.

Ao compulsar detidamente o acórdão objurgado, verifica-se que o mesmo
enfrentou, de maneira clara, suficiente e fundamentada, as teses jurídicas suscitadas na lide, especialmente a interpretação da regra-matriz de incidência do ICMS e a jurisprudência consolidada quanto à ausência de fato gerador em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular
.

Contudo, também se assentou – com base em precedentes desta Corte e da jurisprudência pátria – que
o mandado de segurança preventivo, na forma pretendida, não se presta à obtenção de salvo-conduto genérico, desvinculado de ameaça concreta ou de ato administrativo específico que configure ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da autoridade coatora
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT, N.U 1034040-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

Nesse ponto, não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo que situados em diferentes unidades federativas, não caracteriza fato gerador de ICMS. Todavia,
a peculiaridade do caso concreto repousa na formulação abstrata e genérica do pedido veiculado no “
writ
”, o qual pretende, em essência, obstar futuras e incertas autuações fiscais, em manifesta afronta ao poder-dever de fiscalização da Administração Tributária
.

Ressalte-se que a decisão embargada deixou assentado que
não há vedação à impetração de mandado de segurança preventivo, desde que demonstrado justo receio e iminência de lesão a direito líquido e certo
. O
que não se admite, sob pena de ofensa à separação dos Poderes e subversão do sistema jurídico-tributário, é o uso da via mandamental como instrumento para obtenção de blindagem absoluta contra quaisquer medidas fiscais futuras, ainda que em tese
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025